Tribunal: CARF
Processo: 10166.727290/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727290/2011-64
ACÓRDÃO
1102-001.792 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPACTA ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA TOTAL. ÔNUS DA
PROVA. INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS REDUZIDOS. PROCEDÊNCIA
DO LANÇAMENTO.
A aplicação do percentual de presunção de 12% (CSLL), previsto para a
atividade de construção civil sob empreitada total, exige comprovação
inequívoca do fornecimento integral dos materiais pela contratada, com
incorporação à obra. Inexistindo nos autos documentação hábil e suficiente
a demonstrar tal condição, como diários de obra, registros contábeis e
correlação entre notas fiscais e os serviços prestados, correta a aplicação
do percentual de 32% para tributação das receitas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.792 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727290/2011-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de 2008 (exercício de 2009), no
montante de R$ 377.830,80, com os acréscimos legais.
De acordo com o Auto de Infração (fls. 2/15) e com o Termo de Verificação Fiscal
(fls. 16/18), o crédito tributário ali lançado foi constituído em razão da Fiscalização verificar que a
Contribuinte teria cometido a infração abaixo transcrita:
2. DAS INFRAÇÕES APURADAS
2.1 DAS DECLARAÇÕES ANALISADAS:
DIPJ/2009 – No DE DECLARAÇÃO – ND 0283463
DCTF – 1o SEMESTRE: 1002.008.2008.2030042773
DCTF – 2o SEMESTRE: 1002.008.2009.2080219998
001. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DA CSLL
Pela análise das Declarações citadas, foram constatadas divergências entre os
valores da CSLL a pagar informados na DIPJ 2009 e os correspondentes débitos
informados na DCTF, conforme abaixo especificado:
EXERCÍCIO 2009 – ANO-CALENDÁRIO 2008 – CSSL

Além disso, aplicou-se multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44 da Lei no
9.430/1996, uma vez que os débitos não foram confessados em DCTF nem recolhidos.
Ato contínuo, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 77/81) e, posteriormente,
protocolou um Aditivo à Impugnação (fls. 285/291), no qual reiterou suas alegações e reforçou o
pedido de nulidade do lançamento.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiu o acórdão n.
14-87.071 (fls. 457/467), no qual por maioria de votos, a julgou improcedente.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.792 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727290/2011-64
3
Em síntese, a decisão da DRJ concluiu que os documentos apresentados pela
contribuinte não comprovavam a execução de empreitadas totais. Por essa razão, a turma
entendeu correta a aplicação do percentual de presunção de 32% sobre essas receitas, típico de
prestação de serviços em geral, e não o percentual reduzido de 12% (CSLL) utilizados pelo
contribuinte.
Assim, a decisão final foi pela procedência do lançamento, confirmando a exigência
fiscal na íntegra.
A seguir, apresento a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO.
As receitas decorrentes da construção civil por empreitada na modalidade total,
com fornecimento de todos os materiais indispensáveis à execução das obras,
sendo tais materiais a elas incorporados, sujeitam-se à aplicação do percentual de
12% (doze por cento) na determinação da base de cálculo da CSLL apurada pelo
lucro presumido. Ausentes essas condições, o percentual aplicável é de 32%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO. ATO PRATICADOS DE
OFÍCIO. FASE NÃO CONTENCIOSA.
O processo administrativo tributário é precedido de uma fase na qual se exige
algo do contribuinte ou responsável tributário. Nessa fase, conhecida como não
contenciosa, a autoridade administrativa pratica atos de ofício tendentes à
aplicação da legislação tributária à situação de fato, que resultam na individuação
da obrigação tributária (lançamento tributário).
Os procedimentos que antecedem estes atos são unilaterais da fiscalização, não
havendo que se falar em processo. Nessa fase qualquer intervenção do
contribuinte tem caráter de mero cumprimento de obrigação informativa.
FATOS ALEGADOS NA IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972, o contribuinte deverá
mencionar na impugnação as provas dos fatos por ele alegados.
PEDIDO DE PERÍCIA. FORMALIDADES.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia para a qual não foram
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.792 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727290/2011-64
4
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 475/481),
no qual aduz, em síntese:
(a) Assume que errou no preenchimento da DIPJ ao não segregar as receitas de
locação e de construção civil com material aplicado a obra, mas defende que
mesmo que se considere que a DIPJ retificadora se deu após o início do
procedimento fiscal, o erro de preenchimento da declaração devidamente
comprovado autoriza a sua retificação.
(b) Que anexou relatório com todas as notas fiscais de materiais gastos nas obras à
época, bem como os contratos de empreitada que geraram estas obras, a
maioria com o Governo do Distrito Federal e Prefeituras de alguns estados.
(c) Que o erro de fato cometido por ela implica em mera formalidade e não
ocasionou prejuízos ao erário público, ou seja, o valor a ser pago a título de IRPJ
e CSLL apurado na DIPJ 2009 é superior ao devido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos de
admissibilidade previstos nos artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF), por isso, dele conheço.
2
MÉRITO
Em primeiro lugar, ressalto que estou conhecendo de todos os argumentos e provas
apresentadas pela Recorrente ao longo do processo. Sigamos.
O lançamento de ofício objeto deste processo decorre de procedimento de revisão
interna da DIPJ 2009, relativa ao ano-calendário de 2008, diante da constatação de divergências
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.792 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727290/2011-64
5
entre os valores de IRPJ e CSLL declarados pelo sujeito passivo em sua DIPJ e aqueles confessados
na DCTF e recolhidos nos sistemas da Receita Federal do Brasil, conforme tabela reproduzida no
relatório.
Em sede de 1a instancia administrativa, se constatou que a contribuinte declarou
estar sujeita aos percentuais de presunção de 12% (CSLL), próprios da atividade de construção civil
sob empreitada total, nos termos do art. 15, §1o, III, “a” e art. 20, §1o, “a”, da Lei no 9.249/95,
contudo, com base nas evidências disponíveis, esta não atendeu os requisitos legais para aplicação
desses percentuais reduzidos, de modo que seria aplicável o percentual de 32% previsto para
prestação de serviços em geral.
A defesa da Recorrente fundamenta-se na alegação de que a divergência nas
informações decorreu de incorreção no preenchimento da DIPJ 2009, ocasionado pela não
segregação entre receitas de locação de equipamentos e de execução de obras. Em sede de
impugnação e recurso, apresentou como provas a retificação da DIPJ (efetivada em 25/09/2013),
cópias de DCTFs, notas fiscais e um atestado emitido por prefeitura municipal.
Contudo, tal retificação foi promovida após a ciência da autuação, recebida em
20/09/2013, circunstância que atrai a aplicação do parágrafo único do art. 138 do CTN, o qual
impede a fruição da espontaneidade e, portanto, não convalida a retificação como argumento de
exclusão da infração.
Mais relevante, entretanto, é a ausência de comprovação robusta e documental de
que as receitas declaradas como sujeitas aos percentuais reduzidos advêm de contratos de
empreitada na modalidade total. A aplicação do percentual de presunção de 12% para a CSLL está
condicionada à comprovação de que o contribuinte forneceu todos os materiais indispensáveis à
execução da obra, sendo estes incorporados ao imóvel. Na ausência dessa condição, o percentual
de presunção aplicável deve ser de 32%, característico da prestação de serviços com fornecimento
parcial de materiais ou apenas de mão de obra.
A Recorrente não apresentou os diários de obra tais quais determinado nos
contratos, planilhas de execução, memoriais descritivos, laudos técnicos, livros contábeis, razão
analítico ou quaisquer elementos capazes de evidenciar a integralidade da empreitada e o
fornecimento dos materiais de forma abrangente. Ademais, as notas fiscais juntadas não foram
correlacionadas a contratos ou a receitas específicas, tampouco permitem verificar se os materiais
foram incorporados à obra – condição essencial para sua qualificação como empreitada total. A
simples apresentação de contratos e notas soltas não se mostra apto a comprovar o alegado.
Ressalte-se que, à luz do art. 373, I, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo tributário (Decreto no 70.235/72), incumbe ao contribuinte o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito de se submeter aos percentuais
favorecidos exige demonstração inequívoca da natureza jurídica da operação realizada.
O CARF já decidiu reiteradamente que a aplicação dos percentuais reduzidos no
Lucro Presumido demanda prova efetiva da empreitada total, a exemplo do Acórdãos n. 1302-
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.792 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727290/2011-64
6
004.892. A simples alegação de erro no preenchimento de declaração ou sem demonstração hábil
do fornecimento integral de materiais não é suficiente.
Assim, ausente comprovação robusta e consistente, e não se tratando de hipótese
de dúvida razoável sobre os fatos, a aplicação dos percentuais majorados de presunção pela
fiscalização se mostra legítima e estritamente aderente à legislação tributária vigente.
3
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1028
DF CARF MF
Original